Tribunal: CARF
Processo: 10283.903372/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903372/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.743 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
VISTEON AMAZONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903372/2013-47
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VISTEON AMAZONAS LTDA.,
em face do acórdão de n° 108-005.782, proferido pela C. 29a Turma da DRJ/08, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (“DRJ/08”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 068600365, de 04/12/2013 (fl. 59), que não
reconheceu o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo negativo
de
IRPJ,
ano-calendário
de
2007,
informado
no
PER/DCOMP
no
38914.61209.210809.1.7.02-0308, no valor de R$ 114.501,83, e, em consequência, não
homologou as compensações nele declaradas e na Declaração de Compensação no
20531.35441.290609.1.3.02-9022.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto sobre a Renda (IRRF)
que não teriam sido confirmadas, conforme se observa abaixo:

Cientificada do Despacho Decisório em 12/12/2013 (fl. 67), a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 13/01/2014 (fls.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

02/41), que se encontra tempestiva, na qual alega, em síntese, que os valores teriam
constado da ficha 11 da DIPJ/2008, nos meses de outubro e novembro (Anexo II), bem
como que referidos valores teriam sido retidos e recolhidos pela fonte pagadora,
conforme comprovantes de arrecadação, Darfs (Anexo III).
Ao final, requer a confirmação do crédito e a homologação das PER/DCOMPs em
questão.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
EMENTA VEDADA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 20/11/2020, a DRJ/08 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
inicialmente convém destacar que para o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional, faz-se necessária a apuração da
certeza e liquidez do crédito, conforme postulado pelo artigo 170 do
CTN;
(ii)
para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como
dedução do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no
encerramento do exercício, imperioso se faz a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, bem como o
oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação, conforme
estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III e 28 da Lei no 9.430/96;
(iii)
no caso, as retenções não foram confirmadas, tendo em vista as suas não
comprovações;
(iv)
em sua manifestação, a interessada afirma que os valores foram retidos
e recolhidos, conforme comprovantes de arrecadação anexados, pelo que
requer o seu reconhecimento e a homologação das compensações;
(v)
entretanto, a apresentação das guias de recolhimento do IRRF pela
fonte pagadora não comprovam as retenções sofridas, uma vez que, é
cediço, que as retenções são recolhidas pelos responsáveis em nome
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

próprio e de forma globalizada no mês. É com a entrega da DIRF que são
individualizados os beneficiários pelas retenções, bem como os valores
correspondentes;
(vi)
para comprovar as retenções, na ausência do informe de rendimentos,
a interessada deveria ter comprovado o recebimento líquido do valor da
operação, anexando documentos hábeis e idôneos que comprovassem a
sua natureza, bem como os extratos bancários com a identificação da
fonte pagadora responsável pelos valores recebidos, líquidos do IRRF;
(vii)
para comprovação das retenções sofridas, além dos documentos
produzidos pela própria interessada, torna-se imprescindível que as
informações neles contidas tenham respaldo também em documentos
emitidos por terceiros;
(viii) tal comprovação poderia ainda ser suprida pela declaração da retenção
por referida fonte pagadora em DIRF;
(ix)
por fim, em consulta aos sistemas da RFB, não foi localizada retenção,
sob esse código de receita, declarada por respectiva fonte pagadora em
DIRF.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 97/98), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08, sob a alegação de que:
(i)
as parcelas não confirmadas decorrem tão somente de operações entre a
Visteon Amazonas Ltda CNPJ 02.651.366/0001-56, e Visteon Sistemas
Automotivos Ltda CNPJ 03.509.521/0001-67, oriunda de juros sobre
empréstimos Intercompany;
(ii)
não se trata de mera coincidência o valor que a Visteon Amazonas Ltda
CNPJ 02.651.366/0001-56 informou como retenção na fonte, e a
totalidade dos valores retidos e recolhidos via DARF código 3426 na
empresa Visteon Sistemas Automotivos Ltda CNPJ 03509.521/0001-67,
pois o recolhimento é decorrente tão só, e exclusivamente desta operação
entre ambas;
(iii)
por falha no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF), do período em tela, estes valores deixaram de ser
informados na obrigação acessória pela Visteon Sistemas Ltda CNPJ
03.509.521/0001-67. Quando houve ciência do ocorrido não foi permitido
enviar DIRF retificadora, dado que se havia passado a data limite;
(iv)
por fim, requer extensão do prazo em 30 dias a partir de 17/05/2021, para
que a companhia busque novos documentos a fim de reforçar as
argumentações e evidenciar que não há qualquer intuito de se apropriar de
crédito não legítimo.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
15/04/2021 (e-fl. 94), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/05/2021 (e-fl.
95), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2008, no valor original de R$ 1.613.350,32 (um milhão,
seiscentos e treze mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), sendo R$ 119.617,20
(cento e dezenove mil, seiscentos e dezessete reais e vinte centavos) referente às retenções na
fonte (IRRF).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

Conforme consta dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 59/65) reconheceu o
valor de R$ 1.493.733,12 (um milhão, quatrocentos e noventa e três reais, setecentos e trinta e
três reais e doze centavos), a título de pagamentos, de forma que a compensação restou
parcialmente homologada, remanescendo o valor de R$ 119.617,20 (cento e dezenove mil,
seiscentos e dezessete reais e vinte centavos) a título de “retenção na fonte não comprovada”.
Confira-se:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 02), a qual foi
julgada improcedente pela C. 29a Turma da DRJ/08, pois, além da não comprovação da
retenção, “em consulta aos sistemas da RFB, não foi localizada retenção, sob esse código de
receita, declarada por respectiva fonte pagadora em DIRF”. (e-fl. 91, g.n.)
No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“Em sua manifestação, a interessada afirma que os valores foram retidos e recolhidos,
conforme comprovantes de arrecadação anexados, pelo que requer o seu
reconhecimento e a homologação das compensações.
Entretanto, a apresentação das guias de recolhimento do IRRF pela fonte pagadora
não comprovam as retenções sofridas, uma vez que, é cediço, que as retenções são
recolhidas pelos responsáveis em nome próprio e de forma globalizada no mês. É com a
entrega da DIRF que são individualizados os beneficiários pelas retenções, bem
como os valores correspondentes.
Para comprovar as retenções, na ausência do informe de rendimentos, a interessada
deveria ter comprovado o recebimento líquido do valor da operação, anexando
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a sua natureza, bem como os
extratos bancários com a identificação da fonte pagadora responsável pelos valores
recebidos, líquidos do IRRF.
Ademais, importante registrar que, para comprovação das retenções sofridas, além dos
documentos produzidos pela própria interessada, torna-se imprescindível que as
informações neles contidas tenham respaldo também em documentos emitidos por
terceiros.
(...)
Tal comprovação poderia ainda ser suprida pela declaração da retenção por referida
fonte pagadora em DIRF.
No entanto, em consulta aos sistemas da RFB, não foi localizada retenção, sob esse
código de receita, declarada por respectiva fonte pagadora em DIRF.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade.” (e-fls. 90/91, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 97/98), a Recorrente limita-se em reiterar
os argumentos da Manifestação de Inconformidade, no sentido de que “os valores foram retidos
e recolhidos” e, ao final, pleiteia prazo suplementar de 30 (trinta) dias, “para que a companhia
busque novos documentos a fim de reforçar as argumentações e evidenciar que não há qualquer
intuito de se apropriar de crédito não legítimo”. (e-fl. 98)
Ora, caberia à Recorrente comprovar a referida retenção. E, como bem colocado
no acórdão recorrido, “para comprovar as retenções, na ausência do informe de rendimentos, a
interessada deveria ter comprovado o recebimento líquido do valor da operação, anexando
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a sua natureza, bem como os extratos
bancários com a identificação da fonte pagadora responsável pelos valores recebidos, líquidos
do IRRF”. (e-fl. 90, g.n.)
Ademais, somente se admite para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar, que a pessoa jurídica deduza do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na
fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram o imposto de renda na fonte.
Tal condicionante também não restou comprovada pela Recorrente.
Com efeito, a legislação regente da matéria condiciona a dedutibilidade do IRRF
na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora e, (ii) tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230

Nesse sentido, já decidiu este Conselho:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Por fim, o pedido de prazo suplementar não se revela plausível. Isso porque,
restou demonstrado que a Recorrente teve acesso a todas as informações necessárias para
preparar seu Recurso Voluntário, de forma que, a simples alegação de “busca de novos
documentos” fica sem fundamento. E, caso realmente tivesse interesse em comprovar as
retenções e esclarecer os pontos controvertidos, já o teria feito em ocasiões anteriores ou até
mesmo apresentando provas adicionais juntamente com seu Recurso Voluntário.
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído pela inviabilidade de diligência suplementar, pela não apresentação de
documentos essenciais ao longo do processo administrativo fiscal, in verbis:
DILIGÊNCIAS SUPLEMENTARES. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. Quando a parte não aproveita as
diversas oportunidades ao longo PAF, no sentido de carrear a instrução probatória
de forma completa e eficaz, apta a chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido
suplementar de diligência. Esta providência é excepcional e deve ser entendida como
ultima ratio. (Processo n° 13984.900029/2008-74. Acórdão n° 1002-000.641. Sessão de
14/02/2019. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira, g.n.)
Acerca da temática, a 1a Seção de Julgamento deste Conselho manifestou-se na
linha cognitiva de que “Demonstrado que a contribuinte teve acesso a todas as informações
necessárias para preparar sua manifestação de inconformidade, fica sem fundamento a
alegação de cerceamento de defesa, razão pela qual indeferiu-se o pedido para concessão de
prazo suplementar”. (Processo n° 13819.902017/2011-91. Acórdão n° 1401-005.146. Sessão de
21/01/2021. Relator Daniel Ribeiro Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903372/2013-47

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 112
DF CARF MF
Original